Tribunal: STF
Processo: RE 87407
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
Polícia-Militar. Reforma. Proventos. Direito adquirido. - A interpretação do art. 13, § 4º, da Constituição, não induz a proibição absoluta de que a lei excepcione, em circunstâncias específicas, os parâmetros gerais, e nem resulta na revogação das vantagens obtidas de legislação a ele anterior com ele incompatível. Em consequência, o reconhecimento, pelo acórdão recorrido, da existência do direito adquirido não importou, no caso, em violação do citado dispositivo constitucional. - Recurso extraordinário não conhecido.